Tribunal: TJES
Processo: 5000875-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000875-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000875-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDERSON BARBOSA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1067317, que, nos autos do “mandado de segurança” (processo n. 0001901-97.2021.8.08.0024), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravante.

Pelas razões recursais constantes no id 1015173, aduz o Agravante, em síntese, que não teriam sido observados os requisitos previstos no § 2º, do art. 9º, da Portaria SEJUS n. 1250-S/2013 no ato que determinou sua remoção para outra unidade prisional (a Portaria n. 1287-S, de 22.12.2020), carecendo de motivação, razão pela qual seria nulo tal ato. Sustenta o Agravante, ainda, que a transferência não poderia ser realizada quando o servidor está em licença para tratamento da própria saúde.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1597987.

Pelas contrarrazões constantes do id 1758411, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o Agravante não possui o perfil necessário para exercício de suas funções em ambiente de alta periculosidade da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 17 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000875-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDERSON BARBOSA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1067317, que, nos autos do “mandado de segurança” (processo n. 0001901-97.2021.8.08.0024), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravante.

Pelas razões recursais constantes no id 1015173, aduz o Agravante, em síntese, que não teriam sido observados os requisitos previstos no § 2º, do art. 9º, da Portaria SEJUS n. 1250-S/2013 no ato que determinou sua remoção para outra unidade prisional (a Portaria SEJUS n. 1287-S, de 22.12.2020), carecendo de motivação, razão pela qual tal ato seria nulo. Sustenta o Agravante, ainda, que a transferência não poderia ser realizada quando o servidor está em licença para tratamento da própria saúde.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1597987.

Pelas contrarrazões constantes do id 1758411, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o Agravante não possui o perfil necessário para exercício de suas funções em ambiente de alta periculosidade da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES).

Pois bem.

Consoante se extrai das informações prestadas pelo Agravado (confira-se id 17758414), o Agravante foi posto à disposição pela Direção da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES) por não possuir o perfil necessário para o exercício de suas funções, consoante atitudes irregulares que constam do livro de ocorrência da unidade em 26.10.2020 e 30.10.2020 (indisciplina e insubordinação), que não se amoldam com o comportamento esperado para servidores de unidade prisional por representar incremento do risco de ocorrências mais graves.

Portanto, a transferência do Agravante para outra unidade prisional menos emblemática teria por finalidade a satisfação do interesse público, já que privilegiaria a segurança da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), observando, assim, o disposto no inciso II, do § 1º, do art. 9º, da Portaria SEJUS n. 1250-S/2013, que prevê, expressamente, a movimentação de ofício, no interesse da Administração “
quando se constatar que o perfil do servidor não se adequa à demanda da unidade
”.

Ademais, extrai-se da Portaria SEJUS n. 1287-S (id 1067326) que a movimentação do Agravante foi feita “por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais – DIRAGESP”, o que se coaduna com o disposto no acima referido inciso II, do §1º, do art. 9º, da Portaria SEJUS n. 1250-S/2013.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a medida liminar requerida, não vislumbrando, razões para a reforma da decisão recorrida.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra fumus boni iuris na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000875-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ANDERSON BARBOSA DE SOUZA e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.